Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019353-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDECI VASCONCELOS SOARES (PACIENTE), FLAVIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 772.765.151-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]- PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREMEDITAÇÃO E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823;
STJ, RHC no 89.140/BA;

STJ, HC no 533.436;
STJ, HC no 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, a confissão extrajudicial, os predicados pessoais [jovem, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019353-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
JAURU

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): VALDECI VASCONCELOS SOARES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALDECI VASCONCELOS SOARES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos de incidente processual (PJe N.U. 1000326.18.2020.811.0047), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido] – art. 121, § 2o, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 52482480).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente, “
sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas
” (ID 57495993), juntados documentos (ID 57495995/ID 57495996).

O pedido liminar foi indeferido (ID

57671466).

O Juízo singular prestou informações (ID 57689489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio triplamente qualificado, na forma tentada – Alega que a prisão preventiva do paciente fora decretada ex officio pela autoridade coatora – Improcedente – A prisão preventiva do paciente decorrente da prisão em flagrante, e não de decretação ex officio – Decisão fundamentada e justificada em razão da ordem pública e aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pela denegação da ordem.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 58785474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.6.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] Em análise aos autos, constata-se a presença do requisito de admissibilidade da prisão preventiva consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP). [...]

Infere-se dos depoimentos acima que o autuado confessou ter tentado contra a vida da vítima, em razão de supostos desentendimentos, e, logo após, evadiu-se do local do fato. [...]

No caso vertente, verifico que a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, a qual demonstra a periculosidade do agente, mormente pelas seguintes circunstâncias:

a) Possível premeditação do ato;

b) Ausência de desentendimento entre a vítima e o agente na data do fato;

c) Desproporção da conduta do implicado, que acredita poder resolver os problemas com o uso da força;

d) O autuado narra não estar arrependido.

Além do mais, a segregação cautelar se faz necessária como garantia da aplicação da lei penal, porquanto, conforme o carreado aos autos, o flagranteado se evadiu do distrito da culpa, fugindo para um sítio após o a prática da conduta delitiva. [...]

Saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da integridade física da vítima, diante da periculosidade do conduzido, evidenciada pelas circunstâncias do fato.

Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em face de VALDECI VASCONCELOS SOARES e, na forma do art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de
Direito – PJe N.U. 1000326.18.8020.811.0047)

O paciente foi citado em 12.8.2020 para apresentar resposta à acusação (PJe N.U. 1000361-75.2020.8.11.0047).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar as circunstâncias do fato criminoso [“
p
ossível premeditação do ato; ausência de desentendimento entre a vítima e o agente na data do fato
”]
,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal,
sopesada a evasão do distrito da culpa logo após a tentativa de homicídio.

Todavia, o paciente admitiu o fato criminoso perante à autoridade policial (
“afirma que perdeu a cabeça e decidiu que ia matar Flávio [...] foi em sua casa, pegou um garrucha calibre. 22 [...] voltou na rodoviária e deu um tiro em Flávio, acertando no peito dele”
- ID 57495995), é primário, não ostenta registros criminais pretéritos (Sistema Siap),
tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Amazonas, Centro, Município de Figueirópolis D’Oeste – ID 57495995] e trabalha como “auxiliar de serviços gerais”.

Com efeito, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão extrajudicial, os predicados pessoais do paciente [primariedade, profissão lícita e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu:
HC no 1007457-88.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020; HC no 1015488-34.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.12.2019.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

o pedido liminar

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V); 5) proibição de se aproximar da vítima [Flávio Venâncio Da Silva] no limite mínimo de 1000m (mil metros) ou manter qualquer contato estes, sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020